Tribunal: TJDFT
Processo: 0744028-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744028-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: HUDENBERGUE SERAFIM GERMANO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Centro de Ensino unificado do Distrito Federal Ltda, pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a realização de nova pesquisa SisbaJud com reiteração automática (“teimosinha”). Em suas razões, o agravante sustenta que o lapso temporal transcorrido justifica a renovação da diligência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste egrégio TJDFT e do colendo STJ, especialmente diante da evolução tecnológica do sistema SisbaJud. Discorre sobre o princípio da cooperação e efetividade da execução. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, para determinar a pesquisa de ativos no SisbaJud com reiteração automática (“teimosinha”). Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Registre-se, inicialmente, que, embora o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Cumpre frisar que a execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que, para esse fim, podem ser empregados meios diretos de expropriação ou indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. A fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente quanto à pretensão da pesquisa de bens pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Compulsando os autos, verifica-se que a consulta foi realizada em 20/04/2022 (ID no 122078926 dos autos de origem), razão pela qual, em uma análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao referido sistema. Considerando que neste egrégio TJDFT já foi implementada a nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, tenho que se afigura razoável a realização da diligência requerida pelo agravante. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a renovação da pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator